Tribunal: STF
Processo: ARE 1492539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. LEIS Nº 10.637/02 E 10.833/03. CONCEITO DE INSUMO. DIVERSAS RUBRICAS. NÃO CREDITAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DE FROTA. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADOS. RESP REPETITIVO Nº 1.221.170/PR. APELAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que concedeu em parte a segurança autorizando o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS oriundos dos gastos da empresa impetrante com materiais e serviços de limpeza, bem como com combustíveis, manutenção de veículos da frota própria, partes e peças, em relação apenas aos veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens ou de prestação de serviços, reconhecendo ainda o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do writ .



    2. O juízo a quo demonstrou, com propriedade - exceto no que tange aos custos com combustíveis, lubrificantes e peças originados no transporte das mercadorias produzidas ou negociadas - que o mandado de segurança se revela procedimento hábil a viabilizar o exame da questão ora em tela, assim como que o contribuinte tem direito ao creditamento das despesas que se enquadram como insumos diretamente relacionados à consecução de sua atividade principal, desde que atendidos os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do RESP n. 1.221.170/PR.



    3. Neste recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça afirmou: "Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (REsp 1.221.170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)



    4. Conforme se observa, determinou o STJ que o conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS não cumulativos deve observar os critérios da essencialidade ou relevância no caso concreto, ou seja, se os pretensos insumos apontados pelos contribuintes são, de fato, imprescindíveis na produção de bens ou na prestação de serviços da empresa requerente.



    5. In casu, observa-se na documentação anexada ao feito que a atividade principal da impetrante, embora não única, conforme consta em seu contrato social, relaciona-se ao comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios praticado em supermercado.



    6. No regular desenvolvimento de suas atividades, a Impetrante necessita realizar alguma atividade de transporte dos produtos revendidos por ela e, por via de consequência, incorre nos custos inerentes a essa operação, como gastos com peças de reposição, lubrificantes e combustíveis em sua frota de veículos.



    7. O que se observa, de fato, é a tentativa do contribuinte de elastecer o conceito de insumo para fins de creditamento de tributos, com o claro escopo de englobar despesas meramente operacionais com transporte de seus produtos e manutenção de frota própria de veículos, o que, nitidamente, se afasta dos conceitos de essencialidade e imprescindibilidade para caracterização de tais gastos como insumos, nos termos em que fixada a tese pelo STJ.



    8. "Permitir que o conceito de insumo seja ampliado irrestritamente, com a inclusão de todos os custos e despesas suportados pela empresa, equivale ao desvirtuamento da base de cálculo das contribuições ora discutida nessa lide e ao esvaziamento da responsabilidade social destas empresas para com a seguridade social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e legais" (PROCESSO: 08048703820194058302, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 11/03/2021).



    9. Precedentes desta 4ª Turma em idêntico sentido: Apelação Cível n. 08069016020164058100, real. Desembargador Federal Edilson Nobre, julgado em 07/12/2020; 08038411120184058100, rel. Desembargador Federal, Manoel de Oliveira Erhardt, julgado em 15/09/2020).



    10. Com essas considerações, nego provimento à apelação do particular e dou parcial provimento à remessa oficial e apelação da Fazenda Nacional, tão somente para afastar o direito da impetrante ao creditamento de PIS e COFINS referentes a quaisquer despesas com combustíveis, peças e manutenção de veículos da sua frota própria, independente da etapa do processo de produção de bens ou de prestação de serviços em que utilizados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente